Tribunal: STF
Processo: RHC 271986
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adriano Cordeiro e Adriano Fellini, em 3.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.041.589/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os recorrentes denunciados pelo Ministério Público como incursos nas penas do inc. I do § 4º e do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e do caput do art. 33 e do caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em 15.2.2024, o juízo da Vara Criminal da comarca de Videira/SC julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 5003902-81.2023.8.24.0079/SC, para absolver os recorrentes do crime disposto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e condená-los nas penas do § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 

As penas do recorrente Adriano Fellini foram fixadas em onze anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e trinta e seis dias-multa. O recorrente Adriano Crodeiro foi condenado às penas de onze anos, oito meses e vinte e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e onze dias-multa (e-doc. 11).

Contra a sentença os recorrentes interpuseram apelações criminais.

Em 3.4.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu em parte da apelação do recorrente Adriano Fellini, para negar-lhe provimento, e conheceu da apelação do recorrente Adriano Cordeiro, para a ele negar provimento. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS (ART. 2º, § 2º DA LEI N. 12.850/13 E ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA.
PRELIMINARES. NULIDADE PELA DEMORA DA JUNTADA DO RELATÓRIO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 231 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA RESTRIÇÃO AO ACESSO INTEGRAL DA EXTRAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DO JUIZ A QUO AUTORIZANDO ACESSO AOS AUTOS VINCULADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISUM QUE ANALISA TRÊS TÓPICOS LEVANTADOS PELA DEFESA DE FORMA CONJUNTA.
NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACRE EM TODO O MATERIAL APREENDIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.
NULIDADE ANTE O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTIGO NÃO ARROLADO NO MOMENTO OPORTUNO. INDEFERIMENTO, ADEMAIS, DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
MÉRITO. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA FACÇÃO CRIMINOSA PGC (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE) DEVIDAMENTE COMPROVADA, POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL DE EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS, BEM COMO PELOS DADOS TELEFÔNICOS EXTRAÍDOS DO CELULAR DOS APELANTES. JUIZ DE PISO QUE INDICOU, NA SENTENÇA, VÁRIAS CONVERSAS COM TEOR DE TRANSAÇÕES DE DROGAS, INCLUSIVE, INTERESTADUAIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS DE FORMA ORGANIZADA.
DOSIMETRIA. RÉU ADRIANO FELLINI. PRIMEIRA FASE. TRÁFICO DE DROGAS. ALMEIADO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUALIDADE DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS DE ALTA NOCIVIDADE QUE EXIGEM MAIOR REPROVAÇÃO E DEVE SER VALORADA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES NA ANÁLISE DESTE VETOR. POSSIBILIDADE DE AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). QUANTUM QUE OBEDECEU AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. APELANTE QUE POSSUÍA E COMERCIALIZAVA ARTEFATO BÉLICO. RÉU ADRIANO CORDEIRO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÕES QUE, EMBORA TRANSCORRIDO O PERÍODO DEPURADOR, PODEM SER CONSIDERADAS MAUS ANTECEDENTES, JÁ QUE DENTRO DO PRAZO DECENAL. RECURSO DO RÉU ADRIANO FELLINI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU ADRIANO CORDEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 13).
3. Em 6.10.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus n. 1.041.589/SC no Superior Tribunal de Justiça, buscando declaração de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do alegado uso indevido de prova emprestada e da juntada extemporânea de laudo pericial relativo a dados de aparelho telefônico (e-doc. 3).

4. Em 27.11.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.041.589/SC (e-doc. 30). Na sessão virtual de 19.2.2026 a 25.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 51).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “o argumento de que há ofensa ao princípio da unirrecorribilidade não se sustenta, pois o uso do habeas corpus, além de não ser um recurso (é ação judicial), não encontra limitações na CF/1988 e na Lei Ordinária, tanto que é um dos meios para fazer cessar ilegalidades flagrantes, mesmo que ex officio pelo julgador” (fl. 3, e-doc. 56).

Sustentam que “o Delegado de Polícia e o Ministério Público utilizaram o conteúdo do telefone de Renato Ferreira e tiveram conhecimento do Laudo Pericial n. 2022.15.01143.23.002-16 meses antes da denúncia para conseguir medidas cautelares, sem que a defesa tivesse acesso ao trabalho técnico realizado pelo perito, o que possibilitou que os recorrentes fossem incriminados com uma prova emprestada de outra investigação sem o conhecimento da defesa (após o recurso de apelação, com a juntada do LP n. 2022.15.01143.23.002-16, é que se descobriu que o laudo pericial foi confeccionado em março de 2023, meses antes da denúncia, que foi oferecida no final de junho de 2023).
O juiz também utilizou o conteúdo armazenado no telefone de Renato Ferreira para condenar os recorrentes, sem que a prova pericial estivesse nos autos e pudesse ser contestada tecnicamente (avaliação da cadeia de custódia, avaliação da regularidade da extração de dados do telefone celular, etc.), estando o prejuízo evidenciado” (fl. 6, e-doc. 56).

Estes os pedidos:
“a) a intimação da Procuradoria-Geral da República para, querendo, apresentar manifestação, no prazo legal; 
b) no mérito, seja conhecido e provido o recurso para determinar que o STJ analise e julgue o mérito do Habeas Corpus n. 1041589, ou que seja concedida a ordem de habeas corpus para o mesmo fim (art. 5º, LXVIII, da CF/1988; arts. 647 e 648, VI, do Código de Processo Penal); 
c) caso Vossa Excelência entenda por analisar a questão de fundo, seja anulada a Ação Penal n. 5003902-81.2023.8.24.0079 desde o oferecimento da defesa escrita, garantindo aos recorrentes o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a imediata revogação da prisão preventiva por excesso de prazo – art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, dado que os recorrentes estão presos desde o dia 12/6/2023, conforme Inquérito Policial n. 5003369-25.2023.8.24.0079; 
d) no caso de não conhecimento do pleito, seja concedida ordem de habeas corpus de ofício (art. 5º, LXVIII, da CF/1988; arts. 647-A, 648, VI, e 654, § 2º, do Código de Processo Penal), nos termos da fundamentação lançada” (fl. 8, e-doc. 56).
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso (doc. 80). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de haver razão jurídica na argumentação dos recorrentes.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a determinação de análise do mérito do Habeas Corpus n. 1.041.589/SC pelo Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, busca-se a anulação da Ação Penal n. 5003902-81.2023.8.24.0079/SC, sob os argumentos de excesso de prazo da prisão preventiva, uso indevido de prova emprestada e juntada extemporânea de laudo pericial relativo a dados de aparelho telefônico.

8. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, com o fundamento de que a interposição simultânea de recurso especial na origem e a impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, contrariam o princípio da unirrecorribilidade, nos termos do voto condutor do julgamento:
“No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da apelação criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
No entanto, conforme informações prestadas às fls. 586-594, foi noticiado que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, ainda em fase de processamento.
No dia 8/10/2025, com o recurso especial em trâmite, impetrou-se presente habeas corpus.
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização indefinida de habeas corpus contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Conforme tem decidido esta Corte, ‘[o] ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais favorável, arcando com as consequências de sua escolha’ (AgRg no HC n. 589.923/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1/4/2022). (...)
Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum ora recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente” (fls. 2-3, e-doc. 51). 

O princípio da unirrecorribilidade foi o único fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao deixar de analisar o mérito do habeas corpus, sem impor outros óbices.

9. A aplicação da princípio da unirrecorribilidade recursal não se aplica à ação constitucional do habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa garantia fundamental.

O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contrasta com a legislação vigente e com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recurso especial e de recurso extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.5.2023).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.9.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 
2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

“HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).

“Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 
1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13)” (RHC
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus n. 1.041.589/SC, julgando-o como de direito. 

Oficie-se, de imediato, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 798.732, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora